Tribunal: TJSP
Processo: 2095281-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ilicitude probatória, nulidade processual e possibilidade de concessão do benefício do tráfico privilegiado. Manutenção da prisão preventiva desprovida de fundamentação idônea. Paciente custodiado em unidade prisional superlotada. Riscos à integridade física em decorrência da pandemia do COVID-19. Liminar indeferida. 1. Ilicitude probatória, ausência

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ilicitude probatória, nulidade processual e possibilidade de concessão do benefício do tráfico privilegiado. Manutenção da prisão preventiva desprovida de fundamentação idônea. Paciente custodiado em unidade prisional superlotada. Riscos à integridade física em decorrência da pandemia do COVID-19. Liminar indeferida. 1. Ilicitude probatória, ausência de defesa e caracterização do tráfico privilegiado. Impossibilidade de reconhecimento através da via estreita do habeas corpus. Necessidade de exame aprofundado nas provas incompatível com a presente via. 2. Decisão detalhada e bem fundamentada que encontra amparo nos juízos de urgência e necessidade que são próprios das cautelares pessoais. Quantidade elevada de droga apreendida. Reincidência específica. 3. Inexistência de informações de que o paciente integre grupo de risco ou mesmo indícios de omissão das autoridades administrativas na adoção de medidas preventivas e profiláticas. 4. Ordem denegada.